Tribunal: TJMT
Processo: 1013101-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013101-12.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR.a TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE (S): - AUGUSTO FELIPE DA SILVA
MARIA ELIANE CARVALHO
EMILI RODRIGUES DOS SANTOS
DANILO SOARES GARCIA
SONIA CAJA DA SILVA
WELLINGTON JESUS DA SILVA
MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dr.a Tathiana Mayra Torchia Franco - Defensora Pública, em favor de Augusto Felipe da Silva, Maria Eliane Carvalho, Emili Rodrigues dos Santos, Danilo Soares Garcia, Sonia Caja da Silva, Wellington Jesus da Silva, Maicon Douglas Silva de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1863-15.2020.811.0064, Código: 704915.
Sustenta a impetrante que os pacientes se encontram presos desde o dia 20/05/2020, por ter praticado, em tese, os delitos tipificados no artigo 33, caput e artigo 35 da Lei n.o 11.343/2006, por, supostamente, se associarem para a prática do comércio de entorpecentes.
Segundo a impetrante, os pacientes foram submetidos a audiência de custódia através do sistema de videoconferência no dia 21/05/2020, tendo o magistrado de origem mantido a segregação.
Assevera que, em que pese a prisão ter se dado há mais de 29 (vinte e nove) dias, até o presente momento não se iniciou a instrução processual, ausente justificativa idônea para tal demora, muito menos pode-se imputar à defesa a razão do atraso.
Destaca que ainda não houve a remessa do inquérito policial ao Ministério Público, bem como, não houve o oferecimento da denúncia por parte do Parquet, destacando que não se faz necessário que os autos do inquérito cheguem ao Ministério Público para que o mesmo ofereça a denúncia, visto a característica da dispensabilidade do inquérito policial para a confecção da peça inicial acusatória.
Afirma que “se há justa causa para decretação da prisão preventiva e manutenção dos indiciados encarcerados, com mais razão o Órgão Ministerial já poderia ter oferecido a denúncia em desfavor dos pacientes”, razão pela qual entende que a inércia relatada culmina em excesso de prazo que torna ilegal a prisão.
Afirma a ocorrência de periculum in mora decorrente da demora para iniciar a persecução penal para apurar a suposta infração penal, bem como do fummus bonni iuris, decorrente do próprio prazo legal, que é de dez dias para o oferecimento da denúncia, de acordo com o artigo 54, caput da Lei 11.343/2006, passado in albis, com a manutenção do paciente no cárcere.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em razão do excesso de prazo para se oferecer a peça inaugural do processo penal, fato que configura a ilegalidade da prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Infere-se dos autos que a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, determinando-se, assim, a revogação da segregação cautelar, em razão do excesso de prazo para se oferecer a peça inaugural do processo penal.
Conta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente no dia 20.05.2020 acusados de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por, supostamente, se associarem para a prática do comércio de entorpecentes, tendo em vista que, conforme ressai da inicial, a Polícia Judiciária Civil iniciou investigações preliminares em 04 de novembro de 2019, sendo que após colheita de algumas informações, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico de alguns numerais nos autos 697248, quais foram deferidos pelo Juízo. Com o término da interceptação telefônica, o núcleo de inteligência da Polícia Civil elaborou o relatório 058/2019 que serviu de base para a presente representação.
De acordo com o magistrado de origem, pelo relatório apresentado, bem como pela representação ora ofertada, observa-se a ocorrência de tráfico de drogas em larga escala, cuja atuação é comandada pelo casal Augusto e Maria Eliane, quais, possivelmente ocupam funções privilegiados na organização criminosa denominada comando vermelho. Apurou-se ainda que, o casal acima referido são os responsáveis pelo comércio ilícito em toda região do Jardim Iguaçu, sendo os demais representados subordinados aos comandos do casal, visando a prática do crime de tráfico de drogas nesta comarca. Pelas investigações, em especial pela interceptação telefônica, pode-se observar que o casal aufere renda alta do mundo do crime, lucrando mais de R$ 5.000,00 mensalmente, além de haver indicativos de que enviam costumeiramente drogas aos ergástulos públicos desta comarca.
Contudo, in casu, no que se refere ao alegado excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a impetrante sustenta que não há que se falar em atraso atribuível à conduta da defesa técnica, eis que esta em nada contribuiu para o retardamento da instrução do feito.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora, em particular, se de fato foi ou não ofertada denúncia.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator